Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO E ECONOMIA POPULAR, DECORRENTE DE ESQUEMA CONHECIDO COMO “PIRÂMIDE FINANCEIRA”. INDÍCIOS DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE. DECISÃO JUDICIAL QUE REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DO DEFERIMENTO DO SEQUESTRO DE ATIVOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ARBITRARIEDADE OU ILEGALIDADE MANIFESTAS. ORDEM DENEGADA.
1. É cabível, a princípio, o mandado de segurança para se atacar decisão judicial que deferiu o sequestro de ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do investigado, desde que não caiba recurso e se trate de decisão teratológica ou manifestamente arbitrária ou ilegal. Além disso, é pressuposto de admissibilidade da ação constitucional a prova inequívoca dos fatos em que se baseia a pretensão do impetrante.
2. No caso concreto, a decisão impugnada não se encontra eivada de qualquer teratologia, arbitrariedade ou ilegalidade manifestas a amparar a concessão da ordem de mandado de segurança. Ao contrário, ela restou devidamente fundamentada na medida em que há indícios de provas da participação do impetrante em organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e contra as relações de consumo e economia popular, nos quais a lesão às vítimas pode remontar a impressionante cifra de mais de três milhões de reais.
3. Além disso, o impetrante não se desincumbriu de comprovar, inequivocamente, a origem lícita dos valores bloqueados em sua conta bancária em razão da decisão judicial.
4. Mandado de Segurança denegado.